Tribunal: STF
Processo: RHC 222270
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Agravo regimental no recurso ordinário no habeas corpus. 2. Homicídio na condução de veículo automotor. 3. Pretensão de desclassificação da conduta de dolo eventual para culpa consciente. 4. Indícios de embriaguez e excesso de velocidade. 5. Impugnação de laudo oficial. 6. Competência do Tribunal do Júri. 7. Reexame de fatos e provas. 8. Agravo improvido.